Tribunal: TJES
Processo: 0000106-70.2023.8.08.0029
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): HELIMAR PINTO
Órgão julgador: HELIMAR PINTO
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2024-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0000106-70.2023.8.08.0029

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: RICHARD DE ALMEIDA FRANCA e outros

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
HELIMAR PINTO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000106-70.2023.8.08.0029

APELANTES: RICHARD DE ALMEIDA FRANÇA, VALDEMIR CATTEM

Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246
Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

ACÓRDÃO

APELAÇÃO CRIMINAL.
TRÁFICO DE DROGAS
E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO
(
ART
S
. 33
E 35,

DA LEI Nº 11.343/06
).
ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. PALAVRA DOS POLICIAIS E CONFISSÃO DOS RÉUS.
CIRCUNSTÂNCIAS D
A
APREENSÃO.
ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO. AUSÊNCIA DE COMPRO
VAÇÃO DO VÍNCULO ESTÁVEL E PERMANENTE.
TRÁFICO PRIVILEGIADO CONCEDIDO A UM DOS RÉUS. DOSIMETRIA. PENA-BASE FIXADA NO MÍNIMO LEGAL.

RECURSO
S

PARCIALMENTE
PROVIDO
S
.

1. Em relação ao delito de tráfico de drogas, a autoria, igualmente, é indene de dúvidas, diante da situação flagrancial na qual houve a prisão dos apelantes, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, as quais foram uníssonas em relatar que os réus foram encontrados na posse de substâncias entorpecentes.

2. As investigações não foram suficientes para demonstrar um vínculo associativo permanente entre os apelantes, de sorte que, na hipótese, constata-se apenas um concurso eventual de pessoas.

3. Dosimetria. As consequências do delito foram valoradas de forma negativa, mediante a justificativa de que eram graves, em razão do risco à saúde pública.

A fundamentação empregada é inerente ao delito de tráfico de drogas, já que a saúde pública é exatamente o bem jurídico tutelado pela norma penal prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

4. Recursos parcialmente providos.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento aos recursos, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO

Composição de julgamento: 020 - Gabinete Des. HELIMAR PINTO - HELIMAR PINTO - Relator / 026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - Revisor / 030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA - Vogal
VOTO REVISOR
026 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO (Revisor)
Acompanhar
VOTOS VOGAIS
030 - Gabinete Des. Convocado MARCOS VALLS FEU ROSA - MARCOS VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO - TRIBUNAL DE JUSTIÇA
2ª Câmara Criminal
Gabinete do Des. Helimar Pinto

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

Nº
0000106-70.2023.8.08.0029

APELANTES: RICHARD DE ALMEIDA FRANÇA, VALDEMIR CATTEM

Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246
Advogados do(a) APELANTE: GRAZIELLE MARABOTI BINOTTI - ES17018-A, BRUNA BELLO DE PAULA - ES32246

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
REPRESENTANTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recursos de Apelação Criminal interpostos por
RICHARD DE ALMEIDA FRANÇA
e
VALDEMIR CATTEM
em face da r. Sentença (Id. 7595714, pp. 117/133, Vol.1), proferida pelo
JUÍZO DA VARA ÚNICA DE JERÔNIMO MONTEIRO
por meio da qual os apelantes foram condenados pela prática do crime previsto nos arts. 33 e 35,
c
aput
, da Lei nº 11.343/06, às penas de

08 (oito) anos e 06 (seis) meses de reclusão e 1.260 (mil duzentos e sessenta) dias-multa, em regime inicialmente fechado.

Extrai-se da denúncia que, no dia 05 de julho de 2023, após levantamentos realizados pelo setor de investigação, além de diversas denúncias recebidas pelo número 181, policiais civis da Delegacia de Jerônimo Monteiro-ES dirigiram-se até o estabelecimento do primeiro denunciado, a fim de averiguar a veracidade das informações.

Após um período observando o estabelecimento, avistaram um veículo VW GOL, de cor prata, saindo do local. Ato contínuo, os policiais acompanharam o veículo, que era conduzido pelo apelante Richard. O veículo parou na Rua Dimas Batista Pereira, no Bairro Cristal, em frente ao estabelecimento comercial denominado “Academia Superação”. Após revista no veículo, foram encontradas 36 (trinta e seis) buchas de cocaína endoladas e prontas para a venda.

Na sequência, os agentes policiais retornaram ao estabelecimento comercial do apelante Valdemir e, após buscas no local, encontraram uma sacola com grande quantidade de drogas (maconha e cocaína), uma quantia em dinheiro, balança de precisão, cartões magnéticos de alimentação e de banco e diversos “sacolés”, os quais são utilizados para embalar as drogas.

Devidamente processados, os apelantes foram condenados pela prática dos delitos de tráfico e associação para o tráfico.

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo à análise do mérito.

Inicialmente, a defesa do apelante Valdemir requer a nulidade da busca realizada no interior de seu estabelecimento comercial, eis que os policiais civis não possuíam mandado de busca e apreensão para vasculhar o estabelecimento.

Anoto, na linha do Parecer da D. Procuradoria de Justiça, que não se constatam os contornos de violação de domicílio apontados pela defesa.

Deve-se ressaltar a natureza permanente do delito de tráfico de drogas, no qual a situação de flagrância se prolonga no tempo. Desse modo, havendo prévia denúncia anônima e constatando os policiais atitude suspeita, com a localização de substâncias entorpecentes no interior de um veículo cujo motorista havia saído do estabelecimento do réu, tem-se que o flagrante ficou plenamente evidenciado.

Nesse norte, descabe falar em autorização para ingresso em estabelecimento comercial, ademais, porque o referido local não se insere no conceito de “casa” para fins de proteção constitucional, dispensada, portanto, a autorização (Nesse sentido: (STJ, AgRg no RHC 193131/MG. Rel. Min. Teodoro Silva Santos. Sexta Turma. Julgado em 05/3/2024. DJe: 18/3/2024; STJ, AgRg no HC 829842/SP; Rel. Min. Joel Ilan Paciornik. Quinta Turma. Julgado em 16/10/2023. DJe: 18/10/2023).

Assim, afasto a tese de nulidade alegada pela defesa do apelante Valdemir.

Deste modo, a materialidade é inquestionável, diante do Auto de Apreensão (Id. 7595714, pp. 34/35, Vol. 1) e Laudo de Exame Químico (Id. 7595714, pp. 168/170), o qual atestou a apreensão de 01 (uma) unidade de material em pó (cocaína), com massa total de 5,7 gramas, 06 (seis) unidades de material em pó, com massa total de 16,7 gramas, 36 (trinta e seis) pinos de cocaína, com massa total de 239,3 gramas; 01 (uma) unidade de fragmentos vegetais (maconha), com massa total de 26,1 gramas, 01 (uma) unidade de material em pó (cocaína), com massa total de 48,3 gramas; 11 (onze) unidades de fragmentos vegetais (maconha), com massa total de 126,9 gramas; 01 (uma) unidade de material em pó (cocaína), com massa total de 534,9 grama.

A autoria, igualmente, é indene de dúvidas, diante da situação flagrancial na qual houve a prisão dos apelantes, bem como pelo depoimento das testemunhas policiais, as quais foram uníssonas em relatar que os réus foram encontrados na posse de substâncias entorpecentes.

Na sequência, passo à análise da tese relativa à absolvição em relação ao delito de associação para o tráfico (art. 35, da Lei nº 11.343/06).

Para a caracterização do delito de
associação para o tráfico
(art. 35 da Lei nº 11.340/06), conforme entendimento do C. Superior Tribunal de Justiça, exige-se o dolo de se associar com permanência e estabilidade
.

Esse entendimento, inclusive, é o adotado por este Egrégio Tribunal, no sentido de que o crime de associação para o tráfico depende de comprovação da
estabilidade e permanência do vínculo associativo
entre duas ou mais pessoas finalisticamente voltadas à prática dos crimes previstos no art. 33,
caput,
e § 1º, e 34, da Lei nº 11.343/03. Vejamos:

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO DE DROGAS. Estabilidade e permanência comprovadas. (...).
Para que haja configuração do crime de associação para o tráfico de drogas é necessária demonstração de estabilidade e permanência entre duas ou mais pessoas, não se admitindo união ocasional.
Na hipótese vínculo associativo ficou comprovado, tendo em vista que são primos e residiam na mesma casa, onde eram guardadas as substâncias ilícitas. (...). 5. Recurso desprovido. À unanimidade, nego provimento ao recurso, nos termos do voto do relator. (TJES; APCr 0003496-84.2019.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Rel. Subst. Marcos Antonio Barbosa de Souza; Julg. 26/01/2022; DJES 03/02/2022)

APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO. AUTORIA E MATERIALIDADE PRESENTES. RECURSOS IMPROVIDOS.
1. É importante ter em mente que para a configuração do delito de associação para o tráfico se exige que a coligação entre os agentes tenha caráter de estabilidade e permanência, ou seja, deve haver é um vínculo psicológico entre os envolvidos, de se associarem com intenção de realizar o tráfico de drogas de forma estável e permanente, que não pode ser confundida com a exigência de que o comércio de drogas seja realizado por longo período de tempo para caracterizar o tipo penal do artigo 35 da Lei de Drogas.
(...).
(TJES; APCr 0007929-68.2018.8.08.0030; Primeira Câmara Criminal; Relª Desª Elisabeth Lordes; Julg. 15/12/2021; DJES 17/01/2022)

“
(...)
Para a configuração do tipo penal previsto no artigo 35 da lei de drogas, é necessário provas de uma divisão muito bem orquestrada de tarefas, que se prolongue no tempo, o que denota seu caráter de estabilidade e permanência
”. (TJES, Classe: Apelação, 050170010354, Relator: ADALTO DIAS TRISTÃO, Órgão julgador: SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL, Data de Julgamento: 17/04/2019, Data da Publicação no Diário: 25/04/2019).

Na hipótese em análise, os Policiais Civis relataram que Valdemir era o principal distribuidor de substâncias entorpecentes na Comarca de Jerônimo Monteiro, porém, em relação a Richard, relataram que este sequer era conhecido no meio policial.

A abordagem de Richard ocorreu porque os agentes policiais acharam que ele seria um traficante conhecido pela alcunha de “Dudu”, o qual fornecia as substâncias entorpecentes para Valdemir. Assim, a localização de drogas em seu veículo, bem como a revelação de sua identidade, ocasionaram certa surpresa aos policiais civis que realizavam as investigações a respeito do movimento do tráfico de drogas no Bar de Valdemir.

Diante de tal contexto, as investigações não foram suficientes para demonstrar um vínculo associativo permanente entre Valdemir e Richard, de sorte que, na hipótese, constata-se apenas um concurso eventual de pessoas.

Nessa ordem de ideias, absolvo os apelantes em relação ao delito previsto no art. 35, da Lei nº 11.343/06.

Afastada a condenação relativa ao delito de associação para o tráfico, passo à análise da dosimetria das penas aplicadas aos apelantes, no que concerne ao delito de tráfico de drogas.

Em relação ao apelante Valdemir, sua pena-base fora exasperada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa das consequências do delito (graves, em razão do risco à saúde pública).

Entendo que a fundamentação empregada é inerente ao delito de tráfico de drogas, já que a saúde pública é exatamente o bem jurídico tutelado pela norma penal prevista no art. 33, da Lei nº 11.343/06.

Assim, fixo a pena-base do apelante no mínimo legal, qual seja, em 05 (cinco) anos de reclusão e 500(quinhentos) dias-multa.

Na segunda fase, embora o apelante tenha confessado que guardou as substâncias entorpecentes, diante do óbice inserto na Súmula nº 231 do STJ, nenhuma alteração haverá na pena intermediária.

Na terceira fase, entendo que o apelante não faz jus ao tráfico privilegiado, tendo em vista que o depoimento dos policiais civis que participaram das diligências que culminaram em sua prisão em flagrante foram firmes e enfáticos em apontar o apelante como um destacado fornecedor de substâncias entorpecentes no Município de Jerônimo Monteiro. Os policiais afirmaram, inclusive, que o Bar de propriedade do apelante era “de fachada”.

Corrobora a conclusão de dedicação a atividades criminosas do apelante Valdemir, o fato de terem sido encontrados no seu estabelecimento comercial balanças de precisão, inúmeros “sacolé” e cartões magnéticos de terceiros, permitindo a inferência de que estavam acautelados para garantia de pagamento de dívidas.

Dessa feita, fixo a pena definitiva do apelante em 05 (cinco) anos de reclusão e 500 (quinhentos) dias-multa.

Diante da quantidade de pena, fixo o regime inicialmente semiaberto.

No que concerne à pena do apelante Richard, fora fixada em 06 (seis) meses acima do mínimo legal, mediante a análise negativa das consequências do delito, sendo utilizada a mesma fundamentação empregada para o apelante Valdemir.

Deste modo, a fim de evitar repetições desnecessárias, reporto-me à fundamentação anteriormente empregada para fixar a pena do apelante Richard também no mínimo legal.

Na segunda fase, houve a atenuante da confissão espontânea, porém inviável a redução da pena abaixo do mínimo legal.

Na terceira fase, tendo em vista o afastamento da condenação do apelante pela prática do delito de associação para o tráfico, não visualizo impedimentos para que lhe seja concedido o tráfico privilegiado.

Em seu depoimento, o apelante Richard narrou que aquela havia sido a primeira vez que adquiriu substâncias entorpecentes. Aduz que sua esposa estava gestante e, em desespero, decidiu comprar as drogas para revendê-las. Em que pese o réu não tenha comprovado suas alegações, por outro, o Ministério Público também não apontou outros elementos que permitem concluir, com segurança, que o apelante possuía dedicação a atividades criminosas.
Adite-se que os agente
s
policiais informaram em Juízo
que não o conheciam, sendo o apelante abordado
porque fora confundido com outro traficante de apelido “Dudu”.

Assim, considerando a quantidade de substâncias entorpecentes encontradas em poder do apelante (36 papelotes de cocaína, com peso aproximado de 240g), os quais seriam vendidos pelo valor de R$ 50,00 (cinquenta reais), denota-se que o apelante despendeu valor considerável para a aquisição das drogas, sendo possível concluir que se encontra em processo de inserção mais profunda no contexto criminoso, o que
desaconselha
a aplicação da fração redutora máxima. Por tal motivo, reputo adequado diminuir a pena em 1/4 (um quarto), de modo que a pena DEFINITIVA resta totalizada em
03 (TRÊS) ANOS E 09 (NOVE) MESES DE RECLUSÃO E 375 (TREZENTOS E SETENTA E CINCO) DIAS-MULTA,
o que considero razoável e suficiente ao alcance das finalidades repressiva e preventiva da pena.

Fixo regime inicial
aberto
, nos termos do art. 33, § 2º, do Código Penal.

Presentes os requisitos cumulativos do art. 44, do Código Penal,
substituo
a pena privativa de liberdade em duas restritivas de direito, consistentes em
(a) prestação de serviços à comunidade
e
(b) interdição temporária de direitos,
a serem regulamentadas pelo juízo da execução.

Sendo este o entendimento desta C. Segunda Câmara Criminal, expeça-se o competente Alvará de Soltura em favor do apelante
Richard de Almeida França.

Arrimado nas considerações ora tecidas,
CONHEÇO
dos recursos e
LHES

DOU
parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)